Tribunal: TJMT
Processo: 1030190-71.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030190-71.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERLI RIBEIRO MACEDO - CPF: 023.001.471-22 (RECORRENTE), JOSIANE FAUSTINO AZEVEDO - CPF: 883.310.911-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FARIAS SABER - CPF: 811.599.351-49 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 058.776.621-20 (ADVOGADO), CREDITLOOP CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME - CNPJ: 24.077.504/0001-78 (RECORRIDO), CREDITLOOP CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - ME - CNPJ: 24.077.504/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162688279, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 17.407,92 (dezessete mil e quatrocentos e sete reais e noventa e dois centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando que a reclamada efetue o cancelamento da restrição imposta ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O recorrente insurge-se somente quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 17.407,92 (dezessete mil e quatrocentos e sete reais e noventa e dois centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando que a reclamada efetue o cancelamento da restrição imposta ao nome do reclamante nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis.

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise de tal questão.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
03/01/2020 – id. 162688275
),
já possuía
outra anotação preexistente
no cadastro de inadimplência, realizada pela
Caixa Econômica Federal, em 06/01/2019
, conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: ERLI RIBEIRO MACEDO

DATA NASCIMENTO: 28/08/1985

CPF: 023.001.471-22

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 0800 644 3030

DATA VENCIMENTO: 16/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 57703270/907034479

VALOR: 126,49

DATA INCLUSAO: 19/11/2021

* CREDOR: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FIDC N

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 28588816

VALOR: 2.117,87

DATA INCLUSAO: 12/10/2021

* CREDOR: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FIDC N

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 11/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 5397487118013

VALOR: 5.007,75

DATA INCLUSAO: 03/03/2020

* CREDOR: BIZCAPITAL CORRESPONDENTE BANCA

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/11/2018

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: A0194604-0000000

VALOR: 17.407,92

DATA INCLUSAO: 03/01/2020

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 01/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000005057040

VALOR: 1.708,55

DATA INCLUSAO: 26/12/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 04/04/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: B80732101-8/005

VALOR: 669,42

DATA INCLUSAO: 10/05/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 04/03/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: B80732101-8/004

VALOR: 669,42

DATA INCLUSAO: 09/04/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 04/02/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: B80732101-8/003

VALOR: 669,42

DATA INCLUSAO: 12/03/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 24/01/2019

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: B80732352-5/004

VALOR: 48,40

DATA INCLUSAO: 01/03/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 04/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: B80732101-8/002

VALOR: 669,42

DATA INCLUSAO: 09/02/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 26/12/2018

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: B80732352-5/003

VALOR: 48,40

DATA INCLUSAO: 01/02/2019

* CREDOR: GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 28/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000003369485

VALOR: 1.948,22

DATA INCLUSAO: 26/01/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 20/12/2018

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: B80732318-5/003

VALOR: 62,92

DATA INCLUSAO: 25/01/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 04/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: B80732101-8/001

VALOR: 669,42

DATA INCLUSAO: 13/01/2019

* CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 31/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 08000000000003032208

VALOR: 5.614,54

DATA INCLUSAO: 06/01/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 26/11/2018

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: B80732352-5/002

VALOR: 19.450,40

DATA INCLUSAO: 01/01/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 10/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00005345200100493005

VALOR: 11.965,84

DATA INCLUSAO: 01/01/2019

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 23/11/2018

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: B80732352-5/001

VALOR: 53,41

DATA INCLUSAO: 29/12/2018

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 22/11/2018

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: B80732318-5/002

VALOR: 17.461,79

DATA INCLUSAO: 28/12/2018

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 20/11/2018

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: B80732318-5/001

VALOR: 145,37

DATA INCLUSAO: 25/12/2018

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 19/11/2018

TIPO: AVALISTA

CONTRATO: B80732293-6/001

VALOR: 30.073,10

DATA INCLUSAO: 25/12/2018

* CREDOR: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 66 3423-2040

DATA VENCIMENTO: 02/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: CC59372-9

VALOR: 2.172,09

DATA INCLUSAO: 08/12/2018

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 22 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.274.956.367-8

26/04/2023 12:39:11-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da anotação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023